Tribunal: TJDFT
Processo: 0019833-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019833-67.2016.8.07.0003 APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: ELAINE ALVES ALMEIDA, IDELMAR ALVES DE ALMEIDA, ILDEFONSO RIBEIRO ALMEIDA, JOSE DE ALMEIDA FILHO, LEANDRO ALMEIDA VIANA, L. A. V., LUCAS ALMEIDA VIANA, MARIA EDNA ALMEIDA, ROBERTO GOMES VIANA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 14/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR